Tribunal: TJPA
Processo: 0801194-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801194-93.2023.8.14.0401

APELANTE: RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º-A, I DO CP.
1)
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO INÓCUO. Compensação realizada pelo juízo de 1º grau entre a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e a agravante do art. 61, I, do CP. Circunstâncias preponderantes. Precedentes.
2)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – C
ausa de aumento restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
face a necessidade de revisão da pena-base fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar parcial provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RONDINELLE CUNHA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I do CP.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, visando a redução da pena para patamar próximo ao mínimo legal, bem como a desclassificação para roubo simples com o decote da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com o acolhimento do pleito desclassificatório.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer para o conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a exordial,
verbis:

(...).

Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 23/01/2023, por volta das 20h40, em via pública, na rua Ângelo Custódio, Bairro: Cidade Velha, nesta Capital, a vítima Arilson da Silva Marques estava andando com seu amigo Patrick Alfaia Pimenta, quando sentiram que vinham sendo seguidos. Ao virar, a vítima percebeu um nacional com uma sacola preta nas costas, o qual se aproximou, colocando-se à frente da vítima e, munido do que parecia ser uma arma de fogo, anunciou o assalto.

Assim, tomou da vítima seu aparelho celular, um Samsung Galaxy A10S, e, logo em seguida, empreendeu fuga, não roubando nada de Patrick. Ao se deparar com uma equipe da Polícia Civil, a vítima contou sobre o ocorrido e foi na viatura para que os policiais realizassem as diligências. Quando estavam na Avenida Boulevard Castilhos França, próximo à Feira do Açaí, a vítima avistou o indivíduo, reconhecendo-

o sem hesitação como o autor do roubo.

Dessa forma, os policiais abordaram o nacional, posteriormente identificado como Rondinelle Cunha dos Santos, o qual estava em posse do telefone da vítima e de uma arma caseira sem munição / “desmuniciada” (fl. 10 do ID 85276887), sendo, assim, conduzido à 2ª Seccional de São Brás.

Dessa maneira, o celular da vítima foi recuperado (vide Auto de Entrega de fl.11 do ID 85276887).

O ora denunciado, em seu interrogatório, reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio.

A autoria e a materialidade do presente evento danoso restam devidamente comprovados nos autos, via depoimento da vítima, depoimento dos policiais, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, aliado a todo o contexto probatório produzido.

(...).

Ex Positis, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente DENÚNCIA, em todos os seus termos, com escopo no Art. 399 do CPP, a fim de que Rondinelle Cunha dos Santos veja-se incurso nas sanções punitivas do Art. 157, §2º-A, I, do CPB, sendo citado na unidade prisional na qual se encontra, ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas.

(...).

Em razão do exposto, o acusado fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Inicialmente cumpre asseverar que,
em relação à primeira fase da dosimetria,

em que pese o recorrente não tenha se insurgido a respeito,
tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, passo a reavaliá-la, verificando, de pronto, a erronia do julgado, uma vez que o juízo sentenciante considerou todas as vetoriais do art. 59 do CP favoráveis ao ora apelante, porém, fixou a reprimenda inicial acima do mínimo legal de forma injustificada, senão vejamos,
verbis:

(...).

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena,
porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu apresenta outros registros de crimes em sua certidão de antecedentes, em Vara Criminal de Mocajuba-Pa, com condenação com trânsito em julgado anterior a esta ação penal em julgamento.
Entretanto, conforme SUM 241, do STJ, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância Judicial”.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime,
sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal,
tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, com subtração da res furtiva, retirada da posse da vítima.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15(quinze) dias multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

(...).

grifei.

Dessa forma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea,
o que se revela
inócuo
, pois, da leitura da sentença condenatório, verifico que o juízo de 1º grau realizou a compensação de forma escorreita entre a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e a agravante do art. 61, I, do CP,
verbis:

(...).

O réu apresenta circunstância agravante. Relativa a reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, vez que apresenta condenação penal com trânsito em julgado perante a Única Vara de Comarca de Mocajuba- Pa, por infringência ao artigo 155, 4º, inciso I, do CP, constando ter transitado em julgado no dia 02 de junho de 2022.

(...).

Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, ou seja, ter confessado espontaneamente o crime.

(...).

Deste modo, reconheço compensação entre a circunstâncias agravante e a atenuante da confissão espontânea.

(...).
grifo nosso.

Verifico, dessa forma, que a f
undamentação da decisão combatida se encontra em consonância com o mais recente entendimento jurisprudencial da Terceira Seção do Corte Superior, que, ao revisar o Tema n. 585 dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese:

(...). É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp 1.931.145/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022).

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos.3. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício (STJ - AgRg no AREsp: 2405899 SP 2023/0235223-9, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE
. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ). 2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
. 3. Agravo desprovido.” (STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso).

Assim, em sede de 2ª fase da dosimetria,
mantenho a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
motivo pelo qual fica a pena intermediária no mesmo patamar fixado na etapa anterior.

A defesa pugnou, por fim, pela desclassificação para roubo simples com o decote da majorante do uso de arma de fogo,
no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida no curso de toda a instrução processual comprovou a causa de aumento em estudo, uma vez que a vítima, embora não ouvida em juízo, declarou na fase inquisitorial (ID 14792457 - Pág. 4),
verbis:

Que na noite de 23/01/2023, por volta das 20h40min, quando estava na companhia de seu amigo PATRICK, transitando pela Rua Ângelo Custódio no bairro da Cidade Velha, seu amigo sentiu que vinham sendo seguidos e ao virar, percebeu um HOMEM desconhecido com um saco preto nas costas que se aproximou e se colocou a frente do declarante mais seu amigo e munido do que parecia ser uma arma de fogo, anunciou o assalto, tomando seu telefone celular (SAMSUNG GALAXY A 10 S) e, após isso, o meliante fugiu do local levando com ele seu objeto; QUE nada do seu amigo foi roubado pelo meliante; QUE em seguida continuaram transitando na rua, quando se depararam com uma Equipe da Polícia Civil, a qual narraram o ocorrido e solicitaram apoio; QUE a equipe policial se dispôs a ajudar e lhe levou na viatura para poderem diligenciar a fim de localizar o assaltante; QUE quando estavam na Av. Boulevard Castihos França, próximo à Feira do Açaí, o declarante avistou o Assaltante, o qual o reconheceu sem nenhuma dúvida como sendo a pessoa que havia lhe assaltado e quando o avistou, apontou o mesmo para os policiais que o abordaram e ao revistarem o indivíduo, encontraram com ele seu Telefone, bem como arma que ele utilizou para cometer o roubo; QUE após isso todos foram conduzidos para esta Unidade Policial onde o meliante foi apresentado.

Impende acrescentar que o relato da vítima fora robustecido pelos depoimentos das testemunhas
de acusação Andrezza Martins Franco e Gilberto da Silva Conceição, policiais militares, bem como através d
a confissão do ora apelante em juízo.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelo ofendido, conforme exposto alhures, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante,
na fração de 2/3 (um terço), com a fixação da reprimenda de forma definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
em que pese ser o ora apelante reincidente
, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
,
e mais o pagamento de 17 (dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I do CP.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/07/2024